Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO PARA INVESTIMENTO. PAGAMENTO REMUNERADO EM PARCELAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. INAPLICÁVEL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CARTA FIANÇA. SOLIDARIEDADE.
1. A inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor depende da verificação, pelo julgador, da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte para produção da prova pretendida. Ou seja, a inversão do ônus da prova não é automática na relação de consumo, mas ferramenta excepcional, utilizada, a critério do magistrado quando percebida a impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato.
2. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias impugnadas em preliminar constituem o próprio objeto de mérito do apelo, o qual se encontra apto a imediato julgamento de mérito.
3. Em observância ao princípio da reciprocidade, é cabível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão penalidade apenas para o caso do inadimplemento do consumidor, sendo aplicável o Tema 971, aos demais negócios jurídicos que envolvem relação de consumo e não só aos pactuados entre comprador e construtora/incorporadora.
4. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do que razoavelmente se deixou de lucrar em decorrência direta e imediata do inadimplemento. A mera expectativa de rentabilidade futura com a execução do contrato de mútuo que foi rescindido na ação não configura lucros cessantes.
5. A aplicação de correção monetária, juros e multa aplicados sobre o valor do contrato a ser ressarcido pela rescisão antecipada tem a finalidade de ressarcir o contratante dos prejuízos ou eventuais lucros que poderia ter auferido com a resolução do negócio sem o adimplemento.
6. A carta fiança constitui garantia acessória e limita-se ao valor nela estipulado, não sendo possível sua execução cumulativa com o valor principal da obrigação garantida, mormente quando já reconhecida a solidariedade do fiador, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.